Tribunal: TJSP
Processo: 1003065-06.2020.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
r dos autores, e 2) CONDENAR o réu a pagar à autora as diferenças relativas às parcelas das vantagens que venceram no curso da ação, ressalvados os valores já quitados e observados os descontos legais obrigatórios (contribuição previdenciária, assistência médica e imposto de renda), diferenças que deverão ser apuradas na fase de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária, a ser calculada com base no IPCAE, divulgada pelo E. TJSP, nos termos do julgamento do Tema 810, pelo STF, a contar de cada parcela e acréscimo de juros da poupança, a partir da citação – Decisão escorreita – Precedentes -

Recursos desprovidos
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003065-06.2020.8.26.0286; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2021; Data de Registro: 09/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/03/2021

Data de publicação:

09/04/2021

Ementa:

Apelação Cível e Remessa Necessária – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Tutela Antecipada – Servidores Públicos Municipais - Professores – Adicionais temporais - Sexta-parte e triênios – Base de cálculo – Sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para: 1) DETERMINAR a incidência do triênio e da sexta-parte sobre o salário base e a carga suplementar dos autores, e 2) CONDENAR o réu a

Ementa:

Apelação Cível e Remessa Necessária – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Tutela Antecipada – Servidores Públicos Municipais - Professores – Adicionais temporais - Sexta-parte e triênios – Base de cálculo – Sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para: 1) DETERMINAR a incidência do triênio e da sexta-parte sobre o salário base e a carga suplementar dos autores, e 2) CONDENAR o réu a pagar à autora as diferenças relativas às parcelas das vantagens que venceram no curso da ação, ressalvados os valores já quitados e observados os descontos legais obrigatórios (contribuição previdenciária, assistência médica e imposto de renda), diferenças que deverão ser apuradas na fase de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária, a ser calculada com base no IPCAE, divulgada pelo E. TJSP, nos termos do julgamento do Tema 810, pelo STF, a contar de cada parcela e acréscimo de juros da poupança, a partir da citação – Decisão escorreita – Precedentes -

Recursos desprovidos